Tribunal: CARF
Processo: 11891.720266/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.720266/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.610 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
CARLOS EUGENIO VIEIRA CADINANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/06/2012
TRANSPORTADOR.
EXTRAVIO.
ISENÇÃO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
O transportador responde pelos tributos incidentes por mercadoria sob controle
aduaneiro extraviada sob sua guarda. O extravio da mercadoria afasta eventual
benefício de isenção ou redução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-51.886,
proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de Fortaleza/CE, que por unanimidade de votos julgou por não conhecer a Impugnação do Auto
de Infração e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem
descreve a situação.
Da autuação
Trata o presente processo de lançamentos consubstanciados em autos de infração (docs. fls. 02 a
52), por meio dos quais foram formalizadas as seguintes exigências fiscais:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.720266/2012-43
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

i) Imposto de Importação (II) no valor de R$ 34.407,18, acrescido da multa de lançamento de
ofício (75,0% do tributo devido) no valor de R$ 25.805,39 e dos juros de mora no valor de R$
1.451,98;
ii) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) no valor de R$ 15.789,07, acrescido da multa
de lançamento de ofício (75,0% do tributo devido) no valor de R$ 11.841,80 e dos juros de mora
no valor de R$ 666,29;
iii) COFINS-Importação no valor de R$ 31.892,09, e respectiva multa de lançamento de ofício
(75,0% do tributo devido) no valor de R$ 23.919,07;
iv) PIS/PASEP-Importação no valor de R$ 6.209,08, e respectiva multa de lançamento de ofício
(75,0% do tributo devido) no valor de R$ 4.656,81; e
v) Multa por contêiner ou veículo contendo mercadoria em regime de trânsito aduaneiro, que não
seja localizado (art. 107, inciso II, do Decreto-Lei no 37/1966 com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833, de 2003), no valor de R$ 15.000,00.
Nas peças de autuação (docs. fls. 40 a 77) encontram-se descritos os fatos que ensejaram tais
exigências, consoante resumidamente a seguir transcrito:
“Auto de Infração lavrado em nome de CARLOS EUGÊNIO VIEIRA CADINANOS
(CPF:856.027.447-20) por ser este o representante legal da transportadora estrangeira EXPRESSO
CANTARINI S.A., conforme procuração emitida pela empresa transportadora e traduzida em
cartório (anexa ao processo administrativo).
Em 26/06/2012, a empresa transportadora estrangeira, domiciliada na República Argentina,
EXPRESSO CANTARINI S.A., por intermédio de seu representante legal LAUREANO ANTONIO
VASQUEZ NETO (CPF:900.141.890-20), solicitou o regime aduaneiro especial de trânsito
aduaneiro tendo por origem o Centro Unificado de Fronteira São Borja/Santo Tomé e destino a
EADI - UNIFAST LOG. INDUSTRIAL S/A - BETIM - MG.
Foi emitida a Declaração de Trânsito Aduaneiro n° 12/0335142-6, sendo que era composta de
DESODORANTES AEROSOL, de classificação fiscal 3307.20.10, importadas pela empresa
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA (CNPJ: 01.615.814/0045-14), tendo como veículos
transportadores o cavalo trator estrangeiro de placa JDE-961 e semi-reboque estrangeiro de placa
DKQ-419. A declaração foi desembaraçada no dia 26/06/2012 às 14h55min, dando início ao trânsito
aduaneiro da carga.
O representante da empresa transportadora entrou em contato com a unidade de destino da carga,
informando que a mesma havia sido roubada e dessa forma não seria apresentada para
desembaraço. Para comprovar o fato, apresentou juntamente o boletim de ocorrência registrado na
Delegacia de Polícia Civil de Curitiba.
No boletim de ocorrência a vitima relata que estava com o caminhão parado para descanso, quando
quebraram o vidro de sua cabine e foi abordado por três indivíduos armados, quando foi colocado
na parte traseira da cabine, com uma camiseta na cabeça.
Relata ainda que os indivíduos assumiram o comando do veículo e seguiram em direção a Campina
Grande do Sul/PR, onde deixaram o motorista e tomaram rumo incerto com o veículo. O motorista
relata que ficou por algumas horas no meio do mato na companhia de outros dois marginais, que
levaram dele alguns pertences pessoais, dinheiro e o caminhão e carga. A carga e caminhão, até o
registro do Boletim de Ocorrência, permaneciam desaparecidos.
O beneficiário do regime de transito aduaneiro é empresa transportadora, que se comprometeu em
TRTA, a recolher os tributos suspensos em razão do regime em caso de não conclusão do mesmo. A
empresa assume a responsabilidade pelo integral cumprimento das obrigações constantes do termo,
comprometendo-se a recolher aos cofres públicos o valor dos tributos suspensos e demais encargos.
Esta assunção independe de qualquer situação que possa concorrer para negativa da conclusão da
operação. Não há dúvida do conteúdo e responsabilidades contidos no TRTA assinado pelo
beneficiário, assim como da certeza do descumprimento do regime, cujo prazo findou-se em
02/07/2012 às 00h55min.
(...)
Conforme disposto no Ato Declaratório Interpretativo SRF n.° 12, de 31 de março de 2004, não
caracteriza o roubo ou furto como evento de caso fortuito ou de força maior capaz de excluir a
responsabilidade pelo extravio de mercadoria, por não atender, cumulativamente, as condições de
ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
(...)”
Assim, por considerar a liquidez e certeza da obrigação assumida pelo interessado quando da
assinatura do anexo ao Termo de Responsabilidade para Trânsito Aduaneiro em 26/06/2012, a
autoridade fiscal lavrou os autos de infração para exigência dos créditos tributários apurados.
Da impugnação
Cientificado dos lançamentos efetuados em 14/02/2013, o sujeito passivo apresentou sua
impugnação (doc. fls. 80/94) em 12/03/2013, contendo as seguintes razões de defesa:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

- em 26/06/2012, o impugnante, na qualidade de representante legal da empresa transportadora
estrangeira EXPRESSO CANTARINI S/A, domiciliada na República Argentina, solicitou o regime
especial de trânsito aduaneiro para ingresso no País de uma carga composta de desodorantes
aerossol, de classificação fiscal 3307.20.10, importada pela empresa UNILEVER BRASIL
INDUSTRIAL LTDA, tendo o referido trânsito como origem o Centro Unificado de Fronteira São
Borja/Santo Tomé e como destino a EADI - UNIFAST LOG. INDUSTRIAL S/A em Betim/MG;
- foi emitida a Declaração de Trânsito Aduaneiro n° 12/0335142-6 e o regime especial foi
deferido com o início do trânsito da carga devendo ocorrer em 26/06/2012 às 14h55, e com prazo
para conclusão até 02/07/2012, às 00h55;
- durante o deslocamento de Uruguaiana a São Paulo, o veículo e a respectiva carga foram
roubados, impedindo a conclusão do despacho aduaneiro;
- o representante da empresa transportadora entrou em contato com a unidade de destino da
carga informando acerca do roubo, e que por tal motivo a mesma não seria apresentada para
desembaraço, ocasião em foi apresentado o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de
Polícia Civil em Curitiba/PR;
- a autoridade fiscal entendeu que o evento relatado não exime a responsabilidade do beneficiário
do regime pelo término do despacho aduaneiro, pois a empresa (por meio de seu representante
legal) teria assumido o ônus pelo integral cumprimento das obrigações constantes do termo de
responsabilidade, comprometendo-se a recolher aos cofres públicos o valor dos tributos
suspensos e demais encargos;
- embora inexista, por parte da autoridade lançadora, qualquer dúvida quanto à efetiva
ocorrência do roubo, esta sustenta, com fulcro no ADI no 12/2004, que o roubo de cargas não se
constitui em evento de caso fortuito ou de força maior, haja vista a ausência de “imputabilidade,
inevitabilidade e irresistibilidade”;
- no entanto, deve-se destacar que a Administração, constitucionalmente, se rege, dentre outros
princípios, pelo da moralidade, e neste diapasão, o ADI no 12/2004 há que ser considerado
ineficaz e inválido, posto que caracteriza verdadeira afronta ao princípio da moralidade
administrativa, configurando-se referido ato interpretativo nada mais do que a transferência ao
particular de prejuízos decorrentes da incompetência do Estado no exercício de uma de suas
competências privativas e essenciais: a segurança pública;
- o evento roubo não pode ser legalmente considerado como fato previsível, não cabendo ao
cidadão/particular zelar pela segurança pública que é dever do Estado, que deve dotar as
rodovias e vias públicas de aparatos e pessoal de segurança;
- o entendimento constante nas peças de autuação implica não só em inversão dos princípios
legais, mas também dos princípios morais e éticos com que deve se conduzir qualquer sociedade
organizada, transferindo ao particular o ônus da segurança pública e imputando-lhe a
responsabilidade pelo fato criminoso, quando, na verdade, é apenas uma vítima;
- quais providências deveria ter a impugnante adotado para que pudesse se eximir de
responsabilidade pelas consequências do roubo e ficasse demonstrado que diligenciou no sentido
de evitá-lo: armado seus motoristas? Contratado escoltas para suas cargas? Contratado
motoristas especialmente treinados em artes marciais e dispostos a morrer para evitar o roubo
dos bens de terceiros?”;
- destaque-se que o caso fortuito ou força maior é o evento que independe da vontade das partes e
cujos efeitos não é possível evitar ou impedir, e portanto, o roubo, legalmente, na definição de
caso fortuito ou de força maior, é excludente de responsabilidade das vítimas;
- nem se pretenda tratar-se aqui, de um risco inerente à atividade de transporte, pois o risco
inerente à atividade de transporte de cargas é a perda da carga, e não o roubo da carga, não
sendo possível imputar ao impugnante qualquer responsabilidade, seja esta pertinente a impostos
ou multas, pelo descumprimento do Regime de Trânsito Aduaneiro, consoante reiterado
entendimento dos Tribunais;
- no que se refere à exigência do Imposto de Importação, as mercadorias objeto da autuação
fiscal foram fabricadas na Argentina, tratando-se de mercadorias originárias de país integrante
do MERCOSUL, sendo certo que sua importação não está sujeita ao II, nos termos dos tratados
celebrados entre os países membros, inclusive o Brasil; e deste modo, não sendo tributada a
operação de importação, como é o caso, o descumprimento do regime de trânsito aduaneiro não
implica em exigência do referido imposto;
- tivesse a mercadoria submetida a despacho na inspetoria em que ingressou no país
(Uruguaiana) não teria o importador recolhido o Imposto de importação, ou mesmo, tivesse a
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

mercadoria chegado à inspetoria aduaneira de destino, realizando-se ali o respectivo despacho,
não haveria a obrigação legal de recolher o Imposto de Importação, razão pela qual não há como
se tornar devido referido tributo, pelo fato da mercadoria não ter chegado a seu destino final e
não ter sido completado seu despacho aduaneiro;
- igualmente indevida a exigência da multa isolada, pois ainda que se admita que o roubo da
carga não exime o transportador da responsabilidade pelo pagamento dos tributos suspensos pela
DTA, não há como se pretender imputar-lhe multa pela não apresentação da carga no local de
destino, sendo evidente que a aplicação de multas isoladas demanda a existência de culpa ou dolo
do contribuinte;
- com relação ao IPI, o desembaraço da mercadoria não ocorreu, logo não houve fato gerador do
Imposto, que somente seria devido após a sua chegada ao destino, e mais, não se tem a
configuração do fato gerador na hipótese de extravio de mercadorias importadas ocorrido antes
do desembaraço aduaneiro, nos termos do ADN CST no 1, de 25/01/1978;
- o Fisco não pode pretender cobrar IPI sobre mercadorias roubadas, uma vez que o impugnante
não está na posse da carga, não podendo ser obrigado a pagar o tributo, quando não teve
proveito econômico, não ocorrendo o fato gerador porque a carga não foi entregue ao
comprador, pois além de não ter lucro na operação ainda estaria obrigada a recolher imposto
sobre um decréscimo patrimonial, com o que se estaria conferindo ao tributo efeito confiscatório,
constitucionalmente vedado;
- quanto ao PIS/PASEP-Importação e à COFINS-Importação, uma vez que a mercadoria não
chegou ao seu destino final, não há a obrigação legal de recolhimento de tais Contribuições,
assim como de nenhum dos tributos exigidos, tampouco da multa de ofício lançada, resultando
totalmente insubsistente o crédito tributário exigido nos autos.
Ao final de sua defesa, requer o impugnante sejam julgados totalmente improcedentes os autos de
infração constantes do presente processo, com o consequente cancelamento das exigências neles
formalizadas.
É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/06/2012
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação lei ou ato normativo do Poder Público, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/06/2012
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
NÃO
CONCLUSÃO.
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
RESPONSABILIDADE.
O transportador que não comprovar a chegada da mercadoria no local do destino fica sujeito ao
cumprimento das obrigações fiscais assumidas em termo de responsabilidade. Em se tratando de
empresa estrangeira, o seu representante no País é quem responde pelas obrigações tributárias
(tributos e multas) relacionadas à operação não concluída de trânsito aduaneiro.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 26/06/2012
PIS/PASEP E COFINS NA IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS
PRÓPRIAS CONTRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das
próprias contribuições nas bases de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da
Cofins-Importação, devem as exigências correspondentes serem adequadas, mediante expurgo
daquelas parcelas consideradas indevidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recorrente tomou ciência no dia 21 de outubro de 2020, e apresentou Recurso
Voluntário no dia 16 de novembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário argui que o roubo de carga constituiria hipótese de
caso fortuito, apresenta jurisprudência judicial a respeito da consideração do roubo como
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

hipótese de força maior nas situações em que haja imputação de responsabilidade tributária do
transportador.
Também argumenta que as mercadorias extraviadas eram provenientes da
Argentina e, portanto, seriam isentas, e que a cobrança do crédito tributário, ignorando a isenção
por ser mercadoria proveniente do Mercosul, converteria a exigência do crédito tributário em
penalidade e a ocorrência de roubo de carga em fato gerador de tributos.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“Ante todo o exposto e reportando-se à sua Impugnação, como se aqui estivesse transcrita,
aguarda o Recorrente seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a r. decisão de
primeira instância administrativa.”
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O mesmo tema já foi enfrentado pela 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
Acórdão 9303-004.715, conforme ementa que reproduzo a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 12/08/2001
ROUBO DE MERCADORIAS. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR OU
DEPOSITÁRIO.
O roubo ou o furto da carga transportada ou depositada correspondem à hipótese que a doutrina
convencionou denominar caso fortuito interno, que poderia ser previsto, e cujos efeitos poderiam
ser evitados. Consequentemente, não há que se falar em caso fortuito ou força maior, para efeito
de exclusão da responsabilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Recurso Especial do Procurador Provido.
Brasil. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Acórdão no 9303-004.715, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Brasília, DF, 21
de março de 2017.
Neste Acórdão o relator do voto vencedor abordou muito detalhadamente dois
temas importantes: se o roubo de cargas na atividade de transporte constitui-se ou não caso
fortuito, e se o registro de boletim de ocorrência do roubo seria prova suficiente para se
determinar a ocorrência efetiva do que foi reportado à Autoridade Policial, ou se é apenas um
registro declaratório de um fato que ainda será investigado e comprovado ou não.
O Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, o Regulamento Aduaneiro, assim
trata o assunto, em seus artigos 337 a 339, 660 e 661:
“Art. 337. As obrigações fiscais relativas à mercadoria, no regime de trânsito aduaneiro, serão
constituídas em termo de responsabilidade firmado na data do registro da declaração de
admissão no regime, que assegure sua eventual liquidação e cobrança (Decreto-Lei no 37, de
1966, arts. 72, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o, e 74).
Parágrafo único. Ressalvados os casos de expressa dispensa, estabelecidos em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, será exigida garantia das obrigações fiscais constituídas
no termo de responsabilidade, na forma do art. 759 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 72, § 1o,
com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

Art. 338. O transportador de mercadoria submetida ao regime de trânsito aduaneiro responde
pelo conteúdo dos volumes, nos casos previstos no art. 661.
Art. 339. O transportador deverá apresentar a mercadoria submetida ao regime de trânsito
aduaneiro na unidade de destino, dentro do prazo fixado, na forma estabelecida na Subseção II
da Seção VI.
§ 1o O transportador que não apresentar a mercadoria no local de destino, na forma e no prazo
referidos no caput, ficará sujeito ao cumprimento das obrigações assumidas no termo de
responsabilidade, sem prejuízo das penalidades cabíveis (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 74,
§ 1o).
§ 2o Na hipótese do § 1o, os tributos serão os vigentes à data da assinatura do termo de
responsabilidade, com os acréscimos legais (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 74, § 1o).
(...)
Art. 660. Os créditos relativos aos tributos e direitos correspondentes às mercadorias extraviadas
na importação, inclusive multas, serão exigidos do responsável por meio de lançamento de ofício,
formalizado em auto de infração, observado o disposto no Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 60, § 1o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40).
(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, considera-se responsável (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, § 2o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40): (Incluído pelo Decreto no
8.010, de 2013)
I - o transportador, quando constatado o extravio até a conclusão da descarga da mercadoria no
local ou recinto alfandegado, observado o disposto no art. 661; ou (Incluído pelo Decreto no
8.010, de 2013)
II - o depositário, quando o extravio for constatado em mercadoria sob sua custódia, em momento
posterior ao referido no inciso I. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 2o Fica dispensado o lançamento de ofício de que trata o caput na hipótese de o importador ou
de o responsável assumir espontaneamente o pagamento dos créditos (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 60, § 3o, com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40).(Incluído pelo Decreto no
8.010, de 2013)
Art. 661. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 41): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - constatado que houve, após o embarque, substituição de mercadoria; (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
II - houver extravio de mercadoria em volume descarregado com indícios de violação; ou
(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
III - o volume for descarregado com peso ou dimensão inferior ao constante no conhecimento de
carga, no manifesto ou em documento de efeito equivalente. (Redação dada pelo Decreto no 8.010,
de 2013)
É muito clara, na legislação, a responsabilidade do transportador nos casos de
avaria ou extravio da mercadoria em trânsito.
O regime aduaneiro do trânsito é uma concessão em favor da facilitação logística
de operações de comércio exterior. Mercadorias e produtos que transitam pelas fronteiras
brasileiras podem ser redirecionados pelo Território Aduaneiro, de forma a garantir ao
importador um ganho logístico, realizando o despacho de importação em um recinto alfandegado
mais próximo de seu endereço ou de seus clientes.
Isto implica que as mercadorias sob o regime de trânsito aduaneiro ainda não
foram nacionalizadas. São mercadorias estrangeiras, sobre as quais o controle aduaneiro ainda
não se realizou quanto à sua nacionalização, o que não se limita apenas à questão tributária e
quanto aos tributos devidos. Também são de grande relevância os controles fitossanitários, de
segurança pública e de vigilância sanitária, cujas consequências pela sua ausência possuem um
elevado risco de trazer gravíssimos prejuízos.
Vale destacar que a ocorrência do fato gerador do imposto de importação (II) é a
entrada do bem em território nacional. A ocorrência do fato gerador do II traz algumas
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

considerações um pouco mais complexas do que aquelas aplicáveis aos tributos internos, pois
acrescenta-se a questão da valoração da base de cálculo que, como regra geral, está quantificada
em moeda estrangeira para a qual precisa estabelecer-se uma taxa adequada de câmbio para a sua
conversão em reais (moeda nacional).
Assim, há um fato material que determina ocorrência do fato gerador, que seria
DO FATO GERADOR
Art. 72. O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no
território aduaneiro (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, caput, com a redação dada pelo
Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o).
§ 1o Para efeito de ocorrência do fato gerador, considera-se entrada no território aduaneiro a
mercadoria que conste como importada e cujo extravio tenha sido verificado pela autoridade
aduaneira (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 1o, § 2o com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 1o). (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 2o O disposto no § 1o não se aplica às malas e às remessas postais internacionais.
§ 3o As diferenças percentuais de mercadoria a granel, apuradas na verificação da mercadoria,
no curso do despacho aduaneiro, não serão consideradas para efeitos de exigência do imposto,
até o limite de um por cento (Lei no 10.833, de 2003, art. 66).
§ 4o O disposto no § 3o não se aplica à hipótese de diferença percentual superior a um por
cento. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato gerador (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único, este com a redação dada pela Lei no 12.350, de
2010, art. 40): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I - na data do registro da declaração de importação de mercadoria submetida a despacho para
consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de:
a) bens contidos em remessa postal internacional não sujeitos ao regime de importação comum;
b) bens compreendidos no conceito de bagagem, acompanhada ou desacompanhada;
c) mercadoria constante de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo
extravio tenha sido verificado pela autoridade aduaneira; ou (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
d) mercadoria estrangeira que não haja sido objeto de declaração de importação, na hipótese
em que tenha sido consumida ou revendida, ou não seja localizada; (Redação dada
pelo Decreto no 7.213, de 2010).
III - na data do vencimento do prazo de permanência da mercadoria em recinto alfandegado, se
iniciado o respectivo despacho aduaneiro antes de aplicada a pena de perdimento da mercadoria,
na hipótese a que se refere o inciso XXI do art. 689 (Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art.
18, caput e parágrafo único); ou (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
IV - na data do registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica (Lei
no 9.430, de 1996, art. 79, caput). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Parágrafo único. O disposto no inciso I aplica-se, inclusive, no caso de despacho para consumo
de mercadoria sob regime suspensivo de tributação, e de mercadoria contida em remessa postal
internacional ou conduzida por viajante, sujeita ao regime de importação comum.
No entanto, a questão tributária não se resume apenas ao II, mas estende-se para
outros tributos federais, como é o caso do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e as
contribuições do PIS/COFINS.
Vemos abaixo como o Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, o Regulamento
do IPI (RIPI), estabelece a ocorrência do fato gerador do IPI.
Art. 35. São fatos geradores do imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966,
art. 46): (Redação dada pelo Decreto no 10.668, de 2021)
I - o desembaraço aduaneiro de produto de procedência estrangeira; e (Redação dada pelo
Decreto no 10.668, de 2021)
II - a saída de produto do estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo
desembaraço aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo extravio
ou avaria venham a ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria
sob regime suspensivo de tributação ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 2 o , § 3 o , e Lei n o 10.833, de
2003, art. 80 ).
Também podem-se citar as contribuições do PIS/COFINS, cujo fato gerador é
assim descrito na Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004.
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
(...)
§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no território nacional
os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser apurado pela
administração aduaneira.
(...)
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:
I - na data do registro da declaração de importação de bens submetidos a despacho para
consumo;
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de bens
constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo extravio ou avaria
for apurado pela autoridade aduaneira;
(...)
Desta forma, a determinação da ocorrência dos fatos geradores de todos os
tributos federais incidentes na importação tem em comum uma natureza dupla composta por um
aspecto espacial e outro de natureza temporal. Na prática, o bem público que se pretende tutelar
está relacionado ao aspecto espacial, que prevalece sobre o aspecto temporal, o qual reveste-se
de mera necessidade operacional para se determinar a base de cálculo destes tributos.
Explico. Quando se trata da importação de mercadoria estrangeira há diversos
aspectos para justificar o controle aduaneiro, que utilizando-nos de uma simplificação útil, pode
ser descrito como um aspecto fiscal (arrecadação tributária) e extrafiscal (aspecto de natureza
preponderante nesta relação jurídica).
Obviamente que o que se está discutindo neste processo possui natureza fiscal
(tributária), mas esta nossa pequena digressão visa apenas determinar a preponderância do
aspecto espacial da ocorrência do fato destes tributos sobre o seu aspecto temporal, vis a vis
como veremos adiante as considerações da PGFN sobre a jurisprudência judicial existente sobre
o tema “roubo de carga”, baseada num paradigma de cobrança do IPI “interno”.
A natureza extrafiscal, como é de amplo conhecimento, tem um aspecto de
segurança interna nas áreas já citadas anteriormente, e mesmo a cobrança dos tributos de
importação possui um aspecto de intervenção do Estado no domínio econômico ao equiparar o
nível de tributação interna com a desoneração comum na exportação em todos os países, com
impactos diretos na competividade das empresas nacionais face aos produtos de origem
estrangeira.
Desta forma, ainda que haja um aspecto temporal a ser apreciado no fato gerador
dos tributos envolvidos, o fato é que, para fins do controle aduaneiro - mesmo no seu aspecto
fiscal – o que realmente importa é o momento de entrada efetiva no território aduaneiro. Vale
lembrar que esta necessidade decorre do fato de que a entrada no espaço aéreo ou no mar
territorial é de difícil identificação, cujo controle é melhor exercido pela presunção legal
determinando o momento de registro da Declaração de Importação (DI), ou no nosso caso
específico, do momento do lançamento dos tributos cobrados em decorrência do extravio de
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

carga controlada. A única fronteira de fácil identificação do momento exato de entrada no
Território Aduaneiro é a fronteira terrestre, onde se pode adequadamente registrado, pela própria
Autoridade Aduaneira, a data e hora da entrada.
Vejamos então o que diz o Parecer SEI no 7/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
1. O presente Parecer tem como escopo analisar a viabilidade de edição de ato declaratório, com
base no art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002[1], e no art. 5o do Decreto no
2.346, de 10 de outubro de 1997[2], que dispensa a apresentação de contestação, a interposição
de recursos e a desistência dos já interpostos em relação às demandas/decisões judiciais que
fixam o entendimento de que não há incidência de IPI sobre mercadoria que tenha sido objeto de
furto ou roubo ocorrido após a saída do estabelecimento comercial ou a ele equiparado e antes da
efetiva entrega ao comprador.
2. Nos termos do art. 19, §§ 4o e 5o, da citada Lei no 10.522, de 2002[3], a lavratura de ato
declaratório também possui o condão de impedir a constituição do crédito tributário pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, obrigando-a, inclusive, a rever, de ofício, os
lançamentos já efetuados.
(...)
7. Em que pese a força de tais argumentações, a posição outrora firmada pelo STJ no REsp no
734.403/RS (que guardava consonância com a linha de entendimento da RFB), restou superada
no âmbito da Corte Superior de Justiça, prevalecendo hoje tese contrária à defendida, em juízo,
pela Fazenda Nacional.
8. É firme o entendimento atual de que o fato gerador do IPI não é a mera saída do produto do
estabelecimento industrial ou a ele equiparado. Este seria apenas o momento (critério temporal)
da incidência da norma sobre a hipótese fática indicada pelo legislador constituinte (critério
material), qual seja, a realização de operações que transfiram a propriedade ou posse de
produtos industrializados. Nesse sentido, para o STJ, a saída de mercadoria do estabelecimento
comercial ou a ele equiparado não caracteriza, por si só, a ocorrência do fato gerador do IPI,
fazendo-se necessária a efetivação de operação mercantil, à luz do que dispõe o art. 46, inciso II,
do CTN[4], c/c o art. 153, § 3o, inciso II, da Constituição Federal[5], o que não ocorre nos casos
de roubo ou furto.
(...)
12. Superadas as argumentações da RFB, passa-se à análise da jurisprudência atual do STJ sobre
o objeto do presente Parecer.
13. Em recente acórdão (DJe 21/11/2018), a Primeira Seção do STJ, ao julgar o EREsp no
734.403/RS, ratificou o seu entendimento atual quanto ao tema, pondo fim a qualquer
possibilidade, no momento, de reversão da matéria. Afirmou a Egrégia Corte de Justiça que “a
controvérsia já se encontra superada em ambas as Turmas de Direito Público do Superior
Tribunal de Justiça, restando consolidado o entendimento de que a operação passível de
incidência da exação é aquela decorrente da saída do produto industrializado do estabelecimento
do fabricante e que se aperfeiçoa com a transferência da propriedade do bem, porquanto somente
quando há a efetiva entrega do produto ao adquirente a operação é dotada de relevância
econômica capaz de ser oferecida à tributação”, conforme se observa de excertos do julgado
citado:
(...)
Examinando-se a hipótese vertente, desde logo, conclui-se que:
a) nas causas em que se discute a incidência de IPI na hipótese de roubo ou furto de mercadoria
antes da entrega ao comprador, como na hipótese objeto deste Parecer, a competência para
representar a União é da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já que se trata de matéria
fiscal (art. 12 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993) e
b) as decisões, citadas exemplificativamente ao longo deste Parecer, manifestam a reiterada
jurisprudência do STJ no sentido de se reconhecer a não incidência do tributo nos moldes acima
delineados.
23. Destarte, há base legal para a edição de ato declaratório do Senhor Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, a ser aprovado pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, que dispense a
Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional da interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, bem como de apresentar contestação acerca da matéria ora abordada.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

24. Contudo, por força de imperativo legal, devem ser ressalvas do presente ato declaratório as
hipóteses tratadas no art. 2o, § 3o, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, e no art. 39, § 3o,
alínea “c”, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, como se observa a seguir:
Art. 2o Constitui fato gerador do impôsto:
I - quanto aos produtos de procedência estrangeira o respectivo desembaraço aduaneiro;
II - quanto aos de produção nacional, a saída do respectivo estabelecimento produtor.
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no inciso I, considerar-se-á ocorrido o respectivo desembaraço
aduaneiro da mercadoria que constar como tendo sido importada e cujo extravio ou avaria venham
a ser apurados pela autoridade fiscal, inclusive na hipótese de mercadoria sob regime suspensivo
de tributação. (grifou-se)
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do IPI, os produtos destinados à
exportação, quando:
I - adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação;
II - remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o despacho aduaneiro de
exportação.
(...)
§ 3o A empresa comercial exportadora fica obrigada ao pagamento do IPI que deixou de ser pago
na saída dos produtos do estabelecimento industrial, nas seguintes hipóteses:
a) transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal de venda pelo estabelecimento industrial,
não houver sido efetivada a exportação;
b) os produtos forem revendidos no mercado interno;
c) ocorrer a destruição, o furto ou roubo dos produtos. (grifou-se)
25. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese alguma, o
reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece é a pacífica
jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis que os mesmos se mostrarão inúteis
e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.
Vemos pelos trechos, acima reproduzidos, do citado Parecer PGFN, que a razão
pela qual firmou-se jurisprudência, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que para
efeitos de consideração da ocorrência do fato gerador do IPI, a mera saída do estabelecimento do
industrial não configuraria a hipótese legal do fato gerador do IPI, contrariando o descrito em
Lei, e criando novas hipóteses legais por decisão judicial, no caso do interesse de cobrança deste
tributo pela Autoridade Tributária em caso de roubo de carga.
A determinação de que o fato gerador do IPI, na jurisprudência citada no Parecer
PGFN, seria a conclusão da operação comercial de venda, ou de transferência, e não saída do
estabelecimento industrial e, portanto, não haveria imposto a cobrar no caso de roubo da carga
antes da entrega ao comprador, é inaplicável no caso de tributos do comércio exterior, pelos
motivos já acima descritos e confirmada pela própria conclusão da PGFN, conforme fica claro na
leitura do parágrafo 24, acima reproduzido em negrito.

Excludente de Responsabilidade – Caso Fortuito
Como já citado no início deste voto, há jurisprudência na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, considerando que o roubo de carga no trânsito aduaneiro não poderia ser
considerado como caso fortuito, nos termos do artigo 664, do Regulamento Aduaneiro:
Art. 664. A responsabilidade a que se refere o art. 660 pode ser excluída nas hipóteses de caso
fortuito ou força maior. (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Parágrafo único. Para os fins de que trata o caput, os protestos formados a bordo de navio ou de
aeronave somente produzirão efeito se ratificados pela autoridade judiciária
competente. (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

Além da decisão reproduzida no início do voto, reproduzo abaixo trecho do voto
vencedor do Acórdão no 9003-008.382, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do
ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, com o qual concordo na íntegra e peço a vênia
para adotá-lo como minha razão de decidir.
“Com a devida vênia divirjo da i. relatora. Reproduzo a seguir as razões, em relação ao mesmo
contribuinte, que tive oportunidade de lançar no Acórdão 9303-007.713, julgado em 22/11/2018.
O Regulamento Aduaneiro atribui ao transportador (art. 595 do RA 2002) a responsabilidade
fiscal pelo trânsito não concluído, pontuando que essa responsabilidade pode ser elidida pela
ocorrência de caso fortuito ou de força maior.
Assumindo a premissa de que, de acordo com os documentos acostados ao processo, a
mercadoria foi alvo de roubo, a solução do litígio depende da avaliação se tal hipótese é
suficiente para excluir a responsabilidade do transportador.
De fato, de acordo com o art. 595 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 4.543, de 2002), essa é
uma das apurações a ser empreendida pela autoridade aduaneira:
Art. 595. A autoridade aduaneira, ao reconhecer a responsabilidade nos termos do art. 591,
verificará se os elementos apresentados pelo indicado como responsável demonstram a ocorrência de
caso fortuito ou de força maior que possa excluir a sua responsabilidade.
Segundo entende a recorrente, o fato da carga ter sido roubada seria suficiente para afastar a
aplicação da penalidade imposta.
Em sentido inverso, a meu ver corretamente, entendeu o aresto recorrido que tal circunstância,
por si só, não seria capaz de caracterizar a referida excludente e, consequentemente, de afastar a
responsabilidade do transportador.
Chego a essa conclusão a partir da investigação do conceito de força maior, fixado nos termos da
Lei Civil, bem assim da doutrina e da jurisprudência das mais altas cortes do País acerca do
tema.
Diz o parágrafo único art. 1.058, do Código Civil de 1916, que teve sua redação reproduzida no
parágrafo único do art. 393 do Novo Código Civil (Lei no 10.406, de 2002):
Parágrafo único. O caso fortuito, ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não
era possível evitar, ou impedir.
Interpretando o comando normativo, conceitua Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado,
T. XXIII, p. 84.):
"Fato necessário está, aí, por fato cuja determinação se procede sem que o devedor possa afastar, em
suas conseqüências. Se o fato é necessário, mas o devedor pode evitar ou impedir os seus efeitos, não
há caso fortuito por força maior”.
Note-se, portanto, que um dos requisitos essenciais para a caracterização de uma das excludentes
não é a inevitabilidade do fato, mas dos seus efeitos.
Não se pode olvidar, ademais, a segunda condição para caracterização das excludentes: a
imprevisibilidade. Nesse sentido, afirma De Plácido e Silva:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que acontece
imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa impedir ou sem
que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.
Todos os casos, que se revelam por força maior, dizem-se casos fortuitos, porque fortuito, do latim
fortuitus, de fors, quer dizer casual, acidental, ao azar.
Ora, se a violência nas estradas é circunstância de conhecimento geral, não haveria como se
alegar que, máxime para uma empresa transportadora do porte da autuada, o roubo de carga é
um fato imprevisível e cujos efeitos seria impossível evitar. Como é cediço, há meios para se
conferir maior segurança ao transporte e, consequentemente, minimizar os risco do evento e, caso
se concretize, seus efeitos.
Estar-se-ia, assim, diante de um caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica
desenvolvida pela recorrente e, como tal, não poderia ser considerado um excludente da
responsabilidade tributária.
Tal entendimento vem sendo sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça que, analisando matéria
semelhante, assentou o entendimento de que o roubo não exclui a responsabilidade tributária.
Veja-se:
REsp no 1.172.027 RJ (2009∕02457394)
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE TERRESTRE CASO FORTUITO INTERNO
RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR.
1. O roubo de veículo e de carga sujeita a imposto de importação ocorrido no transporte de
mercadoria já desembaraçada não elide a responsabilidade de transportadora pelo pagamento do
valor apurado em auto de infração, nos termos dos arts. 136 do CTN, 32 e 60 do Decreto­lei 37∕66.
2. Recurso especial não provido.
No mesmo sentido a SRF editou o ADI SRF no 12/2004, que dispõe:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição (...),declara:
Artigo único. O roubo ou o furto de mercadoria importada não se caracteriza como evento de caso
fortuito ou de força maior, para efeito de exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 595 do
Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002 - Regulamento Aduaneiro, com as alterações do
Decreto n°4.765, de 24 de junho de 2003, tendo em vista não atender, cumulativamente, as condições
de ausência de imputabilidade, de inevitabilidade e de irresistibilidade.
O Acórdão 9303-004.716, de 21/03/2017, com voto do Conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, designado redator do voto vencedor, enfrentou questão análoga, inclusive com o mesmo
paragonado, igualmente concluindo que o roubo da mercadoria não elide a responsabilidade dos
tributos em se tratando de trânsito aduaneiro.
Dessarte, deve ser revigorada a exação.”
Tenho apenas de acrescentar ao voto, acima reproduzido, que a carga sob trânsito
aduaneiro está submetida a Regime Aduaneiro suspensivo, e da mesma maneira que o
transportador não sendo o proprietário da carga sob sua responsabilidade, responde por sua
integridade perante o consignatário em conhecimento de transporte, também responde pelos
tributos devidos perante o Estado Brasileiro.
Também considero que o boletim de ocorrência é ato de comunicação de crime à
Autoridade Policial, no entanto, não se configura por si só prova cabal da ocorrência efetiva do
fato relatado como crime, esta comprovação apenas ocorre após o término das investigações.
Desta forma, considero sem razão à Recorrente.
Carga sujeita à alíquota zero – MERCOSUL
Com relação à cobrança dos tributos incidentes na importação submetidos à
alíquota zero em razão de serem provenientes dos países do MERCOSUL, no caso específico, da
Argentina, o tema é decorrente da aplicação do Acordo de Complementação Econômica, firmado
no âmbito do MERCOSUL, que estabelece a desoneração tarifária para produtos originários da
Argentina.
No entanto, o reconhecimento do benefício tarifário está sujeito ao despacho
aduaneiro onde se verificará a elegibilidade da mercadoria à alíquota desonerada, integridade da
carga, regras de origem e aplicação de cláusulas de salvaguarda presentes no próprio acordo
internacional.
Não tendo sido possível proceder ao desembaraço aduaneiro em razão da carga ter
sido extraviada, antes da chegada no recinto aduaneiro de destino do trânsito, não há como
aplicar a alíquota zero às mercadorias extraviadas.
Considero sem razão à Recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.720266/2012-43

Fl. 168
DF CARF MF
Original